Tribunal: TJMT
Processo: 1007654-72.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BMG S.A., com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Indenizatória de n. 1006144-88.2017.8.11.0003, ajuizada por ILZA ROSA DE SOUZA, determinou a intimação do agravante para suspender o desconto em folha de pagamento da agravada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Para tanto, o agravante alega que a multa aplicada extrapola os limites do razoável e desborda do seu caráter preventivo/punitivo, já que possui valor muito superior ao montante final da obrigação discutida nos autos, o que acarretará em causa de enriquecimento ilícito da parte agravada.
Afirma que os descontos ocorrem mensalmente no contracheque da requerida e, por tal razão, não se afigura cabível a imposição de multa na forma fixada pelo juízo singular, devendo ser fixada por ato. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da multa imposta.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
No caso, além do afastamento/redução das astreintes estar diretamente ligado ao exame de mérito do presente recurso, as razões recursais não apontam prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida liminar neste momento processual, sobretudo porque a aplicação da multa se deu em face da recalcitrância do agravante em proceder com a suspensão dos descontos na folha de pagamento da agravada, suspensão esta determinada por este Tribunal, inclusive, no Recurso de Apelação n. 1006144-88.2017.8.11.0003.
Assim, ao menos nesse instante, deve ser indeferida a liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.